Tribunal: TJDFT
Processo: 0725838-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725838-63.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA DA SILVA ALVES, HUDSON EVANGELISTA DE SOUSA PACIENTE: WANDERSON BARBOSA DE FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HUDSON EVANGELISTA DE SOUSA e FERNANDA DA SILVA ALVES em favor de WANDERSON BARBOSA DE FARIAS, condenado, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2003, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, regime fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0745177-39.2021.8.07.0001 – Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Salientam os impetrantes que o Ministério Público, em alegações finais e em contrarrazões recusais, requereu a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de apenas 1 (uma) porção de cocaína (1,12g), de modo que é viável o reconhecimento da extinção da punibilidade em sede de apelação, porém o paciente encontra-se preso há mais de 225 dias. Aduzem que os fundamentos da MM. Juíza singular para manter a prisão cautelar não se sustentam, pois “a despeito de mencionar circunstâncias que justificariam a periculosidade do agente, invoca, tão somente, argumentos genéricos em relação ao autor a fim de subsidiar o enclausuramento com base no resguardo da ordem pública e da aplicação lei penal”. Reputam ausentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP e apontam a excepcionalidade da medida, não podendo a prisão preventiva servir de antecipação de pena. Alegam ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos. Em liminar, requerem seja reconhecido o direito do paciente de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. No mérito, pedem a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: “De consequência, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e da vedação no caso concreto para a substituição da expiação corporal por restrição a direitos, persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR.” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxeram os impetrantes qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua contumácia no cometimento de crimes. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador